Tribunal: TJSP
Processo: 1000504-68.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – Inadimplência do seguro DPVAT – Impossibilidade de recusa do pagamento da indenização, nos termos das Súmulas 257 do STJ e 11 deste C. TJSP. Sucumbência recíproca. Reconhecimento. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.